Tribunal: TJBA
Processo: 8069242-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069242-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ELVAN DE ARAUJO GRACAS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO.
CUSTAS
NÃO
RECOLHIDAS
.

DESERÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º

8069242-55.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante

CARLOS ELVAN DE ARAUJO GRACAS

e
Agravad
o

BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR